Tribunal: STF
Processo: HC 192224
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Excesso de prazo na tramitação do processo. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Ação penal complexa. Concurso de crimes de roubo, associação criminosa e disparo de arma de fogo. Pretensão de revogação da custódia cautelar. Decisão lastreada em elementos concretos. Nulidades processuais. Questões não enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do regimental. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.